Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALORES COBRADOS. EXORBITÂNCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO.
1. Afasta-se preliminar de violação à dialeticidade recursal quando os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. O pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda.
3. O Advogado faz jus ao recebimento dos honorários contratuais, devidamente acordado entres as partes mediante contrato escrito e cujos serviços foram comprovadamente prestados. Deverá, todavia, devolver os valores cobrados e pagos pela parte contratante, cujas contas não foram prestadas tampouco demonstrado o motivo pelo qual os recebeu, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.